Tribunal: STJ
Processo: 1073740-09.2016.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1824593 - SP(2021/0016318-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SILVANO FERNANDES
EMBARGANTE
: MARIA VALDENICE DA SILVA MAIA
OUTRO NOME
: MARIA VALDENICE MAIA FERNANDES
ADVOGADOS
: PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
EMBARGADO
: MOHAMAD ALI ABDUL SALAM
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489
ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
1.
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro
material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso
dos autos.
Não se pode falar em omissão, contradição e obscuridade quando o
2.
acórdão embargado, de modo claro e suficiente, analisa todas as questões
apontadas nos aclaratórios.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
3.
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o não
conhecimento recursal, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54951067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 33894b54-c067-411e-bede-4f9f6f02236f

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54951067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 12/03/2026 13:36:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 33894b54-c067-411e-bede-4f9f6f02236f

EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1824593 - SP(2021/0016318-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: SILVANO FERNANDES
EMBARGANTE
: MARIA VALDENICE DA SILVA MAIA
OUTRO NOME
: MARIA VALDENICE MAIA FERNANDES
ADVOGADOS
: PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
EMBARGADO
: MOHAMAD ALI ABDUL SALAM
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489
ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
1.
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro
material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso
dos autos.
Não se pode falar em omissão, contradição e obscuridade quando o
2.
acórdão embargado, de modo claro e suficiente, analisa todas as questões
apontadas nos aclaratórios.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
3.
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o não
conhecimento recursal, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por SILVANO FERNANDES
e MARIA VALDENICE DA SILVA MAIA contra acórdão da Segunda Seção, de minha
relatoria, que não conheceu dos embargos de divergência.
O aresto embargado tem a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGADA
DIVERGÊNCIA
SOBRE
O
Documento eletrônico VDA54461349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 58872141-9afd-4078-a90e-2aabf643932a

RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA COMO
FATO SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO EMBARGADO
NÃO MERITÓRIO. ACÓRDÃO PARADIGMA DE
CUNHO
MERITÓRIO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
Os embargos de divergência têm como pressuposto de
1.
admissibilidade a divergência jurisprudencial entre Turmas
diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a
Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o
§§ 1o e 2o, e o
art. 255,
art. 266,
do RISTJ.
caput,
"Nos termos do
do Código de Processo Civil e
2.
art. 1.043
do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 266
Justiça, os Embargos de Divergência são cabíveis contra
acórdão que, em Recurso Especial, divergir do julgamento
de qualquer outro órgão do Tribunal, sendo ambos os
acórdãos, embargado ou paradigma, de mérito, ou quando,
embora não conheçam do Recurso, tenham apreciado a
controvérsia." (AgInt nos
relator
EAREsp n. 2.325.522/SP,
Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de
.
6/5/2024)
Os embargos de divergência não se prestam a analisar o
3.
possível acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas
tão somente o eventual dissídio de teses jurídicas, a fim de
uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de divergência não conhecidos. (fl. 986)

Estes embargos de declaração objetivam sanar supostos vícios no acórdão
que não conheceu dos embargos de divergência.
As partes embargantes requerem a anulação do acórdão ora embargado, por
considerarem que houve cerceamento de defesa e omissão na análise de pontos
relevantes. ​
Argumentam que o julgamento dos embargos de divergência ocorreu de
forma inadequada no plenário virtual, contrariando o Regimento Interno do STJ, que
exige julgamento em sessão síncrona quando há enfrentamento de mérito. ​
Alegam que a ausência de sustentação oral presencial violou o princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF), além de
desrespeitar o direito do advogado à sustentação oral, previsto na
no
Lei 14.365/2022,
Estatuto da OAB e no CPC. ​
Indicam contradições e omissões no acórdão, como a falta de
enfrentamento da tese jurídica sobre a aplicabilidade do art. ​ 493 do CPC e a ausência de
fundamentação idônea, o que configura negativa de prestação jurisdicional e afronta ao
art. ​ 93, IX, da CF e aos arts. ​11 e 489, §1o, do CPC. ​
Pedem que os embargos de declaração sejam acolhidos, com concessão de
efeitos infringentes, para anular o julgamento e o acórdão embargado, garantindo o pleno
exercício dos direitos e prerrogativas da defesa, incluindo a sustentação oral presencial e
Documento eletrônico VDA54461349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 58872141-9afd-4078-a90e-2aabf643932a

o acompanhamento dos debates. ​ Caso contrário, solicitam que o colegiado se manifeste
expressamente sobre os fundamentos apresentados para fins de prequestionamento e
acesso às instâncias superiores.

Impugnação da parte embargada na qual pugna pela manutenção do
acórdão impugnado, dada a ausência de vícios de fundamentação, bem como o manifesto
propósito de inovação recursal e de rediscussão da matéria devidamente debatida (fls.
1013-1026).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado. Verifica-se que, de
maneira clara e pontual, já foram enfrentados todos os supostos vícios agora apontados
pelos embargantes.
A propósito, embora contrários à pretensão dos embargantes, não se
confundem com vícios os motivos do não conhecimento dos embargos de divergência,
que foram, em síntese: a inviabilidade de paradigmas não meritórios para embasar o
dissenso; e o uso indevido dos embargos de divergência para intentar a declaração do
acertou ou desacerto do acórdão objeto desses embargos.
Transcreve-se excerto do acórdão embargado, que não conheceu dos
embargos de divergência (fls. 991-994):

Mesmo após proferido despacho inicial de admissão dos
embargos de divergência, inclusive quando houver
manifestação da parte contrária, nada impede que o relator
venha a indeferi-los liminarmente se, analisando mais
detidamente o feito, verificar a ausência dos pressupostos
conducentes à demonstração da divergência, como ocorre
nesta hipótese.
Estes embargos de divergência são incognoscíveis.

(I) Da controvérsia

A suposta ​divergência entre o acórdão embargado e o
paradigma diz respeito à necessidade de apreciação
da coisa julgada como fato superveniente, à luz do art. 493
do CPC.
Segundo as partes embargantes, "enquanto a Quarta
entendeu ser incabível a apreciação do tema de
Turma
coisa julgada como fato superveniente", a Terceira Turma
Documento eletrônico VDA54461349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 58872141-9afd-4078-a90e-2aabf643932a

afirmou que o tema é relevante e deve orientar esta
instância superior no julgamento do recurso especial, sob
pena de ofensa à coisa julgada, à segurança jurídica e à
legalidade (fl. 899).
Aduziram que não lhes seria possível alegarem nas
contrarrazões de apelação a existência de coisa julgada,
como mencionou o aresto embargado, porque essa somente
se formou tempos tempos depois, por ocasião do trânsito
em julgado da decisão. Logo, entendem que o acórdão ora
embargado teria feito exigência impossível aos ora
embargantes, os quais acrescem (fls. 899-901):

26.
, o V. acórdão proferido pela Quarta
Data maxima venia
Turma não merece prevalecer.
27. Não obstantes as razões fundamentadas alhures,
seria humanamente impossível o “Silvano” trazer em
contrarrazões à apelação a coisa julgada, visto que
sequer havia ocorrido quando da sua apresentação (
), pois da simples análise da certidão do
04/05/2017
trânsito em julgado de fls. 609, este ocorreu somente em
14/12/2018.
28. Não bastasse isso, o “Silvano”, na primeira
oportunidade que se manifestou nos autos após a
certificação do trânsito em julgado, quando das
contrarrazões ao recurso de apelação, postulou a
apreciação do fato superveniente e sua consideração no
momento do julgamento com o consequente não
conhecimento do apelo especial.
A Quarta Turma então entendeu que a tese de fato
superveniente, “estando acobertada pela preclusão, verifica-
se que tal tese não fora suscitada pela parte recorrente em
suas contrarrazões de apelação, situação que evidencia
inovação recursal, mormente ante o apontamento em
agravo interno, sem a necessária e prévia irresignação em
momento oportuno.”
Ao contrário disso, o V. acórdão impugnado, entendeu o v.
acórdão paradigma que o fato superveniente de coisa
julgada deve ser levado em conta pela Corte Especial
quando do julgamento do apelo especial, nos termos do
artigo 493 do CPC, evitando, assim decisões contraditórias,
o tema em questão deve guiar a solução, sob pena de
ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, também,
deveria ter sido aplicado este mesmo entendimento ao
“Silvano” na presente demanda.
O artigo 493 do Código de Processo Civil é claro ao dispor
que:” se, depois da propositura da ação, algum fato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no
julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no
momento de proferir a decisão”, não havendo qualquer
exclusão desta Corte Especial quanto à sua aplicabilidade.
E o mencionado preceito, como bem decidido no V.
acórdão paradigma, “tem aplicabilidade não apenas nas
instâncias ordinárias, mas também nos tribunais de
segundo grau e nos tribunais superiores”.
[...]
Documento eletrônico VDA54461349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 58872141-9afd-4078-a90e-2aabf643932a

29. Exatamente nesse sentido foi a Terceira Turma do C.
STJ garantindo não só a apreciação e julgamento pela
Corte Especial acerca do tema de fato superveniente,
consistente no trânsito em julgado de sentença de nulidade
dos títulos em questão, como também dando efetividade a
tutela jurisdicional baseada na realidade, acolhendo a coisa
julgada, elevando o devido princípio constitucional, sob
ofensa à segurança jurídica, protegendo os direitos
adquiridos, todos consagrados pela Carta Magna.
(Destaquei)

(II) Do acórdão embargado

Em sede de agravo interno, o
,
acórdão embargado
oriundo da Quarta Turma, afirmou estar preclusa
a alegação dos agravantes (ora embargantes) de que a
matéria trazida em recurso especial pelo agravado (ora
embargado) já teria sido decidida em outros autos,
operando-se a coisa julgada, in verbis:
Além disso, no que se refere à alegação de que a matéria
objeto do apelo especial já foi decidida em outro feito,
estando acobertada pela preclusão, verifica-se que tal tese
não fora suscitada pela parte recorrente em suas
contrarrazões de apelação, situação que evidencia inovação
recursal, mormente ante o apontamento em agravo interno,
sem a necessária e prévia irresignação em momento
oportuno. (fl. 824)
Sendo esse o único ponto do acórdão embargado que
tangencia a questão, sem decidi-la, é preciso dizer que
tal julgado não abordou a questão na dimensão trazida
pelos ora embargantes, segundo os quais o paragonado
teria afirmado que é "incabível a apreciação do tema de
coisa julgada como fato superveniente" (fl. 899).
Vale dizer, não houve julgamento de mérito quanto a ter
, e sim a constatação de que se
havido ou não a preclusão
tratava de inovação recursal ao tempo daquele julgamento
colegiado.

(III) Do acórdão paradigma

Em sede de embargos de declaração, com efeitos
modificativos, o
, formado no âmbito
acórdão paradigma
da
, foi
ao reconhecer fato
Terceira Turma
meritório
superveniente (decisão transitada em julgado na Justiça
Federal no sentido da nulidade de patente), o que tornaria
improcedente a outra demanda, ajuizada posteriormente.
Leia-se, excerto do aresto apontado como paradigma:

Com o reconhecimento do fato superveniente (decisão
transitada em julgado na Justiça Federal pela nulidade da
patente), há de se julgar improcedente a demanda, nos
moldes da conclusão do voto condutor do acórdão
embargado. Logo, corrige-se o erro material constante na
parte final do texto da ementa do acórdão embargado para
excluir a expressão "para restabelecer a decisão de primeira
instância".

Documento eletrônico VDA54461349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 58872141-9afd-4078-a90e-2aabf643932a

(IV) Da conclusão
Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
embargado ou o acórdão paradigmático nem sequer decide
o mérito do recurso especial, porquanto não houve exame
da controvérsia no caso concreto. Na hipótese dos autos, o
acórdão embargado não decidiu o mérito acerca da questão
apontada no dissenso.
Ademais, nos termos do
, do RISTJ, os
art. 266, caput
embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade haver divergência jurisprudencial entre
Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre
Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada à luz do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
Inexistindo similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado (que nem sequer apreciou o mérito) e o acórdão
paradigmático (que julgou o mérito), não se configura a
divergência.
Nesse sentido, o precedente da Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
SÚMULA 315/STJ.
FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Mediante análise dos autos, verifica-se que o Agravo em
Recurso Especial não mereceu conhecimento, monocraticamente, em razão da incidência da
(fls. 2.428-2.430, e-STJ). Interposto
Súmula 182/STJ
Agravo Interno, a Quarta Turma negou provimento ao
Recurso (fls. 2.946-2.950, e-STJ).
2. Nos termos do
do Código de Processo Civil
art. 1.043
e do
do Regimento Interno do Superior
art. 266
Tribunal de Justiça, os Embargos de Divergência são
cabíveis contra acórdão que, em Recurso Especial,
divergir do julgamento de qualquer outro órgão do
Tribunal, sendo ambos os acórdãos, embargado ou
paradigma, de mérito, ou quando, embora não
conheçam do Recurso, tenham apreciado a controvérsia.
3. Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos
de Divergência, quando o acórdão recorrido não tenha
apreciado o mérito ou a controvérsia, como é o caso dos
Desse modo, incide o óbice da Súmula 315 do STJ:
autos.
"Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo
de instrumento que não admite recurso especial". A
propósito: AgRg nos
Rel. Min.
EAREsp n. 2.098.823/PR,
Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de
e AgInt nos
14/2/2023
Rel. Min. Francisco Falcão, Corte
EREsp 1.848.530/DF,
Especial, DJe 07/12/2020.
4. Acrescente-se que não há similitude fático-jurídica, pois
o acórdão apontado como paradigma reconheceu o
equívoco na incidência da Súmula 182 do STJ, ao afirmar
ter havido impugnação específica de todos os argumentos
da decisão denegatória de origem. Tal averiguação ocorreu
com base na análise casuística dos autos e do caso concreto
específico daquele processo. Assim, não há confronto de
Documento eletrônico VDA54461349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 58872141-9afd-4078-a90e-2aabf643932a

teses jurídicas apto a embasar o cabimento dos Embargos
de Divergência.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 2.325.522/SP,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 12/3/2024,
DJe de
)
6/5/2024.

Por fim, os embargos de divergência não se prestam a
analisar o possível acerto ou desacerto do acórdão
embargado, mas tão somente o eventual dissídio de teses
jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, dissídio esse que não ficou demonstrado na petição
recursal.
Ante o exposto,
dos embargos de
não conheço
divergência. (destaques no original)

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via dos embargos de declaração.
Logo, é evidente que estes embargos declaratórios são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Ficam advertidas as partes embargantes quanto à eventual reiteração deste
expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, já
que os próximos embargos sobre o mesmo assunto serão considerados manifestamente
protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:25
Código de Controle do Documento: 58872141-9afd-4078-a90e-2aabf643932a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl nos EAREsp 1.824.593 / SP
Número Registro: 2021/0016318-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10737400920168260100
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : SILVANO FERNANDES
EMBARGANTE : MARIA VALDENICE DA SILVA MAIA
OUTRO NOME : MARIA VALDENICE MAIA FERNANDES
ADVOGADOS
: PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
EMBARGADO : MOHAMAD ALI ABDUL SALAM
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489
ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVANO FERNANDES
EMBARGANTE : MARIA VALDENICE DA SILVA MAIA
OUTRO NOME : MARIA VALDENICE MAIA FERNANDES
ADVOGADOS
: PATRICIA AVILA SIMÕES BEZERRA - SP221717
AGATA SILVA LACERDA - SP273050
Documento eletrônico VDA54949251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:38
Código de Controle do Documento: 0cdd8e3b-5b3e-4298-8f16-f067c099ab20

EMBARGADO : MOHAMAD ALI ABDUL SALAM
ADVOGADOS
: ANDRE DE ALMEIDA RODRIGUES - MG074489
ANDRÉ DE ALMEIDA - SP164322A
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:41:38
Código de Controle do Documento: 0cdd8e3b-5b3e-4298-8f16-f067c099ab20